Tribunal: TJES
Processo: 5010278-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010278-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

INTERESSADO: D'MARTINS IMPORT LTDA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CITAÇÃO POSTAL. ENDEREÇO DESATUALIZADO EM CADASTRO OFICIAL. DEVER DE DILIGÊNCIA DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES, que declarou a nulidade da citação postal realizada ao sócio da empresa executada, D'MARTINS IMPORT LTDA, por ter sido enviada para endereço desatualizado constante no cadastro do DETRAN/ES. O agravante sustenta que o endereço possui presunção de veracidade e que a eventual nulidade seria suprida pelo comparecimento espontâneo do executado aos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação postal encaminhada para endereço desatualizado constante de cadastro oficial pode ser considerada válida; (ii) estabelecer se eventual nulidade da citação é suprida pelo comparecimento espontâneo do executado aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite a citação por correio com AR no âmbito da execução fiscal, mesmo que o aviso de recebimento seja assinado por terceiro, desde que o AR seja entregue no endereço do executado, conforme precedentes citados (REsp n. 2.174.870/MG).
4. A validade da citação depende da remessa da correspondência para o endereço atual do executado, o que não ocorreu no caso concreto, pois o endereço utilizado estava desatualizado, ainda que constante de cadastro do DETRAN/ES.

5. Consta nos autos que o agravado já havia indicado endereço diverso e atualizado em outra execução fiscal, de conhecimento do próprio exequente, bem como em sua Declaração de Imposto de Renda, o que evidencia falha na diligência do Estado em localizar corretamente o executado.

6. A ausência de diligência mínima do exequente, diante da existência de informação atualizada em processos anteriores, impede o reconhecimento da validade da citação realizada em endereço sabidamente incorreto.
7. O comparecimento espontâneo do executado aos autos, por si só, não convalida a citação nula quando esta foi realizada em endereço desatualizado e sem observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

1. A citação por correio na execução fiscal somente é válida quando encaminhada para o endereço atual do executado, ainda que constante de cadastro oficial.

2. O comparecimento espontâneo do executado não supre vício de citação realizada em endereço incorreto, devendo ser garantido o pleno exercício do contraditório e ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 239, §1º; Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), art. 8º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.174.870/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 04.02.2025, DJEN 10.02.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 593.074/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 04.12.2014, DJe 19.12.2014; STJ, REsp nº 1.168.621/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26.04.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010278-05.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: D'MARTINS IMPORT LTDA E OUTRO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória – Comarca da Capital/ES, nos autos da ação de execução fiscal, ajuizada por recorrente em face de D'MARTINS IMPORT LTDA E OUTRO, que declarou a nulidade da citação postal realizada ao sócio da empresa executada, sob o fundamento de que o AR foi encaminhado para endereço desatualizado constante no cadastro do DETRAN/ES.

Em suas razões, o recorrente afirma que a citação postal encaminhada ao sócio da empresa executada é válida, por ter sido direcionada ao endereço informado por este no cadastro do DETRAN/ES, o qual constitui banco de dados oficial. Ressalta que a jurisprudência tem reconhecido a presunção de veracidade dessas bases cadastrais, atribuindo ao cidadão o dever de manter atualizadas suas informações perante os órgãos públicos.

Defende que a anulação da citação com base apenas na desatualização do endereço é medida que contraria os princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da boa-fé, além de se opor à consolidada orientação do STJ no sentido de que a citação é considerada válida quando encaminhada para endereço constante em registros oficiais, ainda que o aviso de recebimento seja assinado por terceiros.

Reforça, ainda, que eventual nulidade estaria superada, já que o executado, por meio de advogado regularmente constituído, apresentou manifestação nos autos da execução fiscal, caracterizando comparecimento espontâneo nos termos do art. 239, §1º do CPC/2015. Nessa hipótese, ainda que houvesse vício na citação, este estaria sanado, produzindo todos os efeitos legais, inclusive o início do prazo para apresentação de defesa.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a validade da citação postal efetivada no endereço oficial do sócio da empresa executada, constante no DETRAN/ES.

Muito bem.

Em sede de execução fiscal, há o regramento específico quanto ao seu procedimento, estabelecendo o artigo 8º, II, da Lei de Execuções Fiscais que
a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal
.

Nesses termos, de acordo com a jurisprudência do C. STJ,
“[...] na citação realizada via Correios com aviso de recebimento (AR) na execução fiscal, não é exigida a pessoalidade da citação, tampouco a assinatura do próprio executado no AR, sendo suficiente a comprovação inequívoca de que a correspondência foi entregue no endereço do executado. Na mesma linha: AgRg no AREsp n. 593.074/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2014, DJe de 19/12/2014; REsp n. 1.168.621/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/4/2012.
(REsp n. 2.174.870/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025.)

Entretanto, é necessário que a citação seja encaminhada para o endereço do executado, o que, de acordo com os documentos acostados, não restou implementado na hipótese, haja vista que o AR foi encaminhado para endereço que, apesar de constar do sistema do DETRAN ES, encontra-se desatualizado.

Com efeito, verifica-se nos autos que o agravado figura como executado em outra execução fiscal (processo nº 5003130-80.2016.8.08.0024), também ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, ocasião em que informou seu endereço à época da expedição da citação nos autos originários.

Ademais, a Declaração de Imposto de Renda acostada no id 52639175, na ação de origem, igualmente revela o endereço atualizado do Executado, o que evidencia que o exequente deixou de empreender diligências mínimas para localizar o endereço correto do sócio antes de dar seguimento à execução.

Assim, deve ser mantida irretocável a decisão agravada que declarou a nulidade da citação do sócio da empresa executada, e a liberação da penhora efetivada.

Tal medida é indispensável para garantir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa do agravado, assegurando que ele possa exercer sua defesa plenamente.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.